Tribunal: TJSP
Processo: 1519016-41.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela inexistência de dolo ou pela fragilidade probatória. Tese desclassificatória para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inviabilidade. Réu surpreendido por policiais civis transportando uma submetralhadora, calibre 9mm, com dois carregadores e 24 cartuchos íntegros. Autoria e

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela inexistência de dolo ou pela fragilidade probatória. Tese desclassificatória para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inviabilidade. Réu surpreendido por policiais civis transportando uma submetralhadora, calibre 9mm, com dois carregadores e 24 cartuchos íntegros. Autoria e materialidade comprovadas. Dinâmica dos fatos que comprova a ciência do réu sobre a existência da arma de fogo no interior da mochila que transportava. Inviável o pleito desclassificatório, pois a arma de fogo apreendida enquadra-se como artefato de uso restrito. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Escorreita a fixação das basilares no mínimo legal. De rigor, entretanto, o afastamento da agravante do art. 61, II, 'j', do CP, vez que a prática perpetrada não guarda qualquer relação com a situação de calamidade pública. Penas finalizadas em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Regime aberto e substituição por penas restritivas de direito irreprocháveis. Parcial provimento.